Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731229-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CPDTI COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME, NEUSA DAMASCENO NEVES, JOSE JUAREZ SANTANA NEVES, FABIANY DAMASCENO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0721655-85.2018.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CPDTI COMÉRCIO DE SAPATOS E ACESSÓRIOS LTDA e outros, homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos (ID 134655546 dos autos originários): “Apresentado o laudo pericial, fora devidamente oportunizado às partes o contraditório, de modo que as razões da parte autora e da parte ré encontram-se ofertadas nos autos, assim como as do perito, cabendo ao Juízo valorá-las, independentemente do sujeito que as tenha promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, conforme disposto no art. 371, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a título de exemplificação, confira-se aresto da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 50, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DUPLICIDADE DE LAUDOS PERICIAIS. NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. I - O laudo pericial é dirigido ao juiz, competindo a este, com espeque no livre convencimento motivado, sopesá-lo, adotando-o ou rejeitando-o a partir dos demais elementos probatórios carreados aos autos. (Precedentes). II - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, "diante de dois laudos técnicos divergentes, o Juiz pode basear-se em qualquer um deles para motivar sua decisão, atribuindo-os o peso que sua consciência indicar, uma vez que é soberano na análise das provas carreadas aos autos" (HC 83923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/04/2008). Recurso ordinário desprovido. (RHC 45.193/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma do STJ, publicado no DJe 18/03/2015) Diante disso, considerando que as informações prestadas pela expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 126250974. Confiro à presente decisão força de ofício para determinar à instituição financeira BANCO DO BRASIL, depositária da conta judicial no 2.600.113.788.696, a transferência do valor de R$ 4.000,00 (e acréscimos) para a conta indicada pelo perito JOSÉ CANDIDO NETO, CPF/PIX no 002.280.791-87 (Agência 139, Conta Corrente 105.536-2, Banco de Brasília - BRB). Remeta-se por via eletrônica. Dê-se vista à parte ré acerca do parecer juntado pelo assistente do banco demandante (ID no 133495825), pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em seguida, não havendo outros requerimentos, anote-se conclusão para prolação de sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais.". Em suas razões recursais (ID 39417776), alega que foi ajuizada ação monitória para a constituição do título executivo judicial, referente ao inadimplemento do contrato de Abertura de Crédito em conta corrente. Noticia que o juízo a quo homologou a perícia grafotécnica. Alega que a agravada, Neusa Damasceno, é representante da empresa agravada, sendo que o valor do crédito foi disponibilizado na conta da empresa e todos os sócios tinham conhecimento. Argumenta que o laudo não foi conclusivo quanto à falsidade da assinatura. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, uma vez que os agravados tinham conhecimento do empréstimo e não restou caracterizada a fraude na assinatura do contrato. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. Ao contrário do que alegado pelo agravante, os autos originários concernem a ação monitória, na qual foram apresentados embargos à monitória. Desse modo, não há título executivo constituído, que somente será formado se forem rejeitados os embargos à monitória, conforme prevê o art. 702, § 8o, do CPC. Nesse contexto, verifica-se que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, porém, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, homologou o laudo pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença, cuja decisão não é passível de recurso nesta fase, mas poderá ser impugnada em eventual recurso de apelação. Além disso, a decisão agravada não implica retrocesso na marcha processual, pois a perícia foi concluída, permitindo que os autos sejam conclusos para a prolação de sentença de mérito. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Deferimento de prova pericial. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021); Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora